Tribunal: TJDFT
Processo: 0710414-04.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710414-04.2020.8.07.0015 AGRAVANTE: HONORINA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por HONORINA FERREIRA DA SILVA contra decisão desta Presidência (ID 45687660) que não conheceu do agravo de instrumento de ID 43621246 em combate à inadmissão do recurso extraordinário por ela manejado, em razão de erro grosseiro, embora também tenha interposto agravo em recurso especial. Sustenta que a decisão vergastada padece de contradição, sem, contudo, apontar os elementos que evidenciariam a mácula suscitada. Acrescenta que deveria ter sido oportunizada a correção do erro material na fundamentação legal do apelo obstado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, §2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, além de não demonstrar os vícios integrativos do julgado combatido, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro manifesto do recurso precedente, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal, sobretudo por disposição legal expressa da norma de regência aplicável ao caso concreto. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Suprema Corte, confira-se: Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Processual Civil. 3. Impetração contra atos supostamente cometidos por Ministros do STF. Falta de teratologia ou de manifesta ilegalidade. Não cabimento. Inépcia da exordial. 4. Embargos de declaração. Cabimento. Ausência de requisitos. 5. Erro material. Inexistência. 6. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Impossibilidade. Precedentes. 7. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Configurado o caráter protelatório do recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados. (MS 37510 AgR-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, PUBLIC 3-10-2022.). Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Outrossim, com relação à peça de ID 46604231, deixo de apreciá-la por se tratar de mera cópia da insurgência, bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 46604228. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018